Tribunal: TJPA
Processo: 0809759-80.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 15184 - Direito de Acesso à Informação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809759-80.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO, DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

AUTORIDADE: SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO. TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA. DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE ÓBITOS DE PACIENTES AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA PARA LEITO HOSPITALAR. PODER REQUISITÓRIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA

I.
CASO EM EXAME

Mandado de Segurança Cível impetrado pela Defensoria Pública da União contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará, objetivando o fornecimento de informações e documentos requisitados no Ofício nº 8038355/2025 — DRDH/PA, relacionados à quantidade de pacientes de Belém e Região Metropolitana que evoluíram a óbito enquanto aguardavam transferência para leito hospitalar nos últimos cinco anos, bem como eventual existência de decisões judiciais correlatas, diante da alegada omissão administrativa da autoridade coatora.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Defensoria Pública da União possui direito líquido e certo ao recebimento de informações e dados administrativos necessários ao exercício de suas atribuições institucionais; (ii) estabelecer se a ausência de resposta administrativa configura violação ao direito fundamental de acesso à informação e aos deveres de transparência da Administração Pública; e (iii) determinar se o fornecimento das informações deve observar as garantias de proteção de dados pessoais e sensíveis previstas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A Defensoria Pública, como instituição essencial à função jurisdicional do Estado, possui prerrogativa legal de requisitar informações, documentos e esclarecimentos necessários ao exercício de suas atribuições constitucionais, nos termos do art. 134 da Constituição Federal e do art. 128, X, da Lei Complementar nº 80/1994.

O direito fundamental de acesso à informação impõe à Administração Pública o dever de publicidade, transparência e motivação, sendo a publicidade a regra e o sigilo a exceção, conforme os arts. 5º, XXXIII, e 37, caput, da Constituição Federal e a Lei nº 12.527/2011.

A omissão administrativa diante de requisição formal de informações de interesse coletivo configura ilegalidade passível de controle jurisdicional, sobretudo quando inviabiliza a fiscalização de políticas públicas de saúde e compromete o controle social da atuação estatal.

A inexistência de relatório previamente consolidado não exime a Administração Pública do dever de prestar resposta técnica, fundamentada e circunstanciada, indicando os dados disponíveis, os sistemas consultados e as razões da impossibilidade de extração de informações eventualmente inexistentes.

A transparência administrativa abrange não apenas a divulgação espontânea de informações públicas, mas também a transparência passiva e, em hipóteses específicas, o dever estatal de produzir ou sistematizar informações necessárias ao controle de políticas públicas.

O fornecimento de informações relativas à saúde pública e a óbitos hospitalares deve ser compatibilizado com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mediante anonimização ou pseudonimização dos dados pessoais e sensíveis, preservando-se a intimidade, a vida privada e o sigilo das informações médicas dos pacientes.

A ausência de transparência na regulação de leitos hospitalares compromete a efetividade do direito fundamental à saúde, dificulta a identificação de falhas estruturais no sistema público e impede o adequado controle democrático das políticas públicas sanitárias.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A Defensoria Pública possui prerrogativa constitucional e legal para requisitar informações e documentos necessários ao exercício de suas funções institucionais.

A omissão administrativa no fornecimento de informações públicas de interesse coletivo viola o direito fundamental de acesso à informação e os princípios da publicidade e transparência administrativa.

A inexistência de banco de dados consolidado não afasta o dever estatal de fornecer resposta técnica, fundamentada e circunstanciada acerca das informações requisitadas.

O fornecimento de dados relativos à saúde pública deve observar os princípios e garantias previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, com proteção adequada de dados sensíveis.

A transparência na gestão da saúde pública constitui instrumento essencial de controle social e de efetivação do direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXIII e LXXIV, 37, caput, 134 e 196. Lei Complementar nº 80/1994, art. 128, X. Lei nº 12.527/2011. Lei nº 13.709/2018. CPC/2015, art. 947.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2.903, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 01.12.2005, DJe 19.09.2008. STF, ADI nº 6.353/DF, j. 14.08.2020. STJ, REsp nº 1.857.098/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 11.05.2022, DJe 24.05.2022. TJDFT, MS nº 0733567-14.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1ª Câmara Cível, j. 01.03.2021, DJe 12.03.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do TJPA, por unanimidade de votos, CONCEDEU A SEGURANÇA, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pelo Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
proposto por
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
contra ato atribuído ao
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ
, vinculado à
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARÁ (SESPA)
, tendo como interessado o
ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de
obter o fornecimento de informações e documentos requisitados pela DPU, diante de alegada omissão administrativa
.

Síntese dos fatos.

Alega a parte impetrante que instaurou o Processo de Assistência Jurídica nº 2025/003-00954, com a finalidade de apurar “o levantamento e verificação da quantidade de pacientes de Belém e Região Metropolitana que evoluíram a óbito devido à pendência na transferência para leito hospitalar” . Para tanto, expediu o
OFÍCIO nº 8038355/2025
, em 15/05/2025, requisitando à SESPA informações sobre “a quantidade de pacientes que vieram a falecer na pendência de transferência de leito nos últimos 5 (cinco) anos”, inclusive indicando eventual existência de decisões judiciais nos casos .

Relata que, após o envio do ofício, houve reiteradas tentativas de obtenção de resposta, sem sucesso, destacando que “não retornavam as ligações ou era necessário a reiteração do ofício” . Informa que, mesmo após contatos administrativos e reiterações por e-mail, com geração de novos protocolos, o órgão permaneceu inerte, inexistindo atualização quanto ao andamento do pedido, concluindo que “até o presente momento, a SESPA [está] inerte quanto ao que foi solicitado” .

Em suas palavras, sustenta que tal conduta configura “postura manifestamente ilegal, que, além de violar frontalmente as prerrogativas legais e constitucionais da Defensoria Pública, atenta contra os direitos das coletividades assistidas por este órgão” .

Para reforçar sua alegação, argumenta que possui
legitimidade para impetrar mandado de segurança
na defesa de suas prerrogativas institucionais, nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 80/1994, especialmente quanto ao poder de requisitar informações de autoridades públicas. Sustenta que há
direito líquido e certo violado
, diante da ausência de resposta à requisição administrativa, o que afronta o art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

Sustenta ainda que a prerrogativa de requisição da Defensoria Pública constitui instrumento essencial à defesa de direitos fundamentais e coletivos, especialmente no âmbito da saúde pública, sendo dotada de imperatividade e reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Argumenta, por fim, que a omissão da autoridade coatora é ilegal, por não se enquadrar em qualquer hipótese de sigilo, revelando desrespeito ao dever de transparência e à atuação institucional da DPU.

Por fim, requer a concessão de medida liminar para determinar que a autoridade coatora forneça, em prazo razoável, todas as informações e documentos requisitados no ofício mencionado, sob pena de multa diária, bem como, ao final, a concessão definitiva da segurança para confirmar a liminar, assegurando o pleno acesso às informações necessárias à atuação institucional da Defensoria Pública da União.

Na sequência, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO interpôs Agravo Interno (Id. 36193689) sustentando que o indeferimento liminar sem a apreciação da excepcionalidade do caso violou o princípio da primazia da resolução do mérito e comprometeu o acesso efetivo à justiça.

Por sua vez, o ESTADO DO PARÁ apresentou as informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 36329390).

Ato contínuo, o ESTADO DO PARÁ apresentou as contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 36332873), arguindo a impossibilidade em fornecer os dados solicitados uma vez que os óbitos eram contabilizados com base na causa mortis constante na respectiva Declaração de Óbito, não havendo registro específico que permitisse mensurar ou correlacionar os casos de óbito à demora na transferência para leitos especializados.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança – id. 36531708.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança.

Considerando o julgamento do mérito do presente mandado de segurança. Torno prejudicado o Recurso de Agravo Interno de id. 36193689.

II - Mérito

A controvérsia cinge-se a definir se a
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
, no exercício de suas funções constitucionais e legais, possui direito líquido e certo à obtenção de dados administrativos e estatísticos mantidos ou passíveis de apuração pela
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ
, concernentes a óbitos de pacientes que aguardavam transferência para leitos hospitalares, sem prejuízo da necessária proteção de dados pessoais e sensíveis.

Nos moldes do que estabelece o art. 134, da Constituição Federal, a Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados. Acerca de sua importância e significância para o Estado, são valiosas as razões expostas pelo Ministro Celso de Melo, no bojo da ADI nº 2.903. Oportunamente, trago à colação:

“A Defensoria Pública, enquanto instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, qualifica-se como instrumento de concretização dos direitos e das liberdades de que são titulares as pessoas carentes e necessitadas. É por essa razão que a Defensoria Pública não pode (e não deve) ser tratada de modo inconsequente pelo Poder Público, pois a proteção jurisdicional de milhões de pessoas carentes e desassistidas , que sofrem inaceitável processo de exclusão jurídica e social, depende da adequada organização e da efetiva institucionalização desse órgão do Estado. De nada valerão os direitos e de nenhum significado revestir-se-ão as liberdades, se os fundamentos em que eles se apóiam além de desrespeitados pelo Poder Público ou transgredidos por particulares também deixarem de contar com o suporte e o apoio de um aparato institucional, como aquele proporcionado pela Defensoria Pública, cuja função precípua, por efeito de sua própria vocação constitucional (...), consiste em dar efetividade e expressão concreta, inclusive mediante acesso do lesado à jurisdição do Estado, a esses mesmos direitos, quando titularizados por pessoas necessitadas, que são as reais destinatárias tanto da norma inscrita no art. 5º, LXXIV, quanto do preceito consubstanciado no art. 134, ambos da CR. Direito a ter direitos: uma prerrogativa básica, que se qualifica como fator de viabilização dos demais direitos e liberdades Direito essencial que assiste a qualquer pessoa, especialmente àquelas que nada têm e de que tudo necessitam. Prerrogativa fundamental que põe em evidência Cuidando-se de pessoas necessitadas (...) A significativa importância jurídicoinstitucional e político-social da Defensoria Pública. (ADI 2.903, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 1º-12-2005, Plenário, DJE de 19-9-2008)”.

Como forma de viabilizar o cumprimento de suas atribuições, o ordenamento jurídico lhe confere um rol de prerrogativas, dentre eles o poder de requisitar de autoridade pública ou de seus agentes informações e esclarecimentos relacionados ao exercício de suas funções. Nesse sentido, é o teor art. 128, X, da Lei Complementar nº 80/94.

“Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer: X - requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições”.

O poder requisitório do Defensor Público, portanto, qualifica-se como instrumento de acesso à Justiça e viabiliza o alcance da missão outorgada pela Carta Magna. Negá-lo significaria obstaculizar o pleno exercício de suas funções e, via reflexa, importaria em prejuízos aos seus assistidos. Ademais, o art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal garante a todos o direito de receber por parte dos órgãos públicos informações de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Além disso, destaco que a Constituição Federal assegura o direito fundamental de acesso à informação e impõe à Administração Pública o dever de publicidade, transparência e motivação. A Lei nº 12.527/2011, ao regulamentar o acesso à informação, estabelece que o órgão ou entidade pública deve conceder acesso imediato à informação disponível e, não sendo possível fazê-lo de pronto, responder no prazo legal, com indicação das razões de eventual impossibilidade.

No caso, a impetrante não formula pedido genérico, especulativo ou desvinculado de sua missão institucional. Ao contrário, a requisição está diretamente relacionada à tutela coletiva do direito à saúde, à fiscalização da política pública de regulação de leitos e à defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade, atribuições que encontram assento no art. 134 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 80/1994.

A prova pré-constituída revela que a DPU expediu ofício em maio de 2025 e, mesmo após sucessivas tentativas administrativas, não obteve resposta adequada, tendo a própria autoridade reconhecido, apenas no curso do writ, a inexistência de registro específico que correlacione óbitos à demora na transferência hospitalar. Tal manifestação, entretanto, não afasta a ilegalidade da omissão anterior nem exime o Poder Público do dever de prestar resposta completa, motivada e tecnicamente idônea.

Com efeito, a Administração não pode limitar-se a afirmar que não possui dado estruturado, quando a informação requerida se relaciona à gestão de serviço público essencial e a bases administrativas sob sua guarda. Ainda que inexistente relatório previamente consolidado, compete ao órgão público informar, de modo circunstanciado, quais dados possui, quais não possui, quais sistemas foram consultados, quais critérios técnicos impedem eventual correlação e, sendo possível, fornecer os dados existentes em formato anonimizado ou estatístico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a transparência pública não se esgota na mera divulgação espontânea de dados, abrangendo também a transparência passiva e, em determinadas hipóteses, a produção ou sistematização de informações necessárias ao controle de políticas públicas.

No REsp 1.857.098/MS, Rel. Min. Og Fernandes, a Primeira Seção destacou em caso similar a relevância da transparência ativa, passiva e reativa como expressões do dever estatal de informação.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC N. 13/STJ) . AMBIENTAL. ESTADO DE DIREITO AMBIENTAL. DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO AMBIENTAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO . INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO 10 DA DECLARAÇÃO DO RIO. PRINCÍPIO DA MÁXIMA DIVULGAÇÃO. PRINCÍPIO FAVOR INFORMARE . ACORDO DE ESCAZÚ. CONVENÇÃO DE AARHUS. LEGISLAÇÃO INTERNA POSITIVADA. CONVERGÊNCIA . ARTS. 2º DA LEI N. 10.650/2003, 8º DA LEI N . 12.527/2011 ( LAI) E 9º DA LEI N. 6.938/1981 (POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - PNMA) . TRANSPARÊNCIA AMBIENTAL ATIVA. DEVER ESTATAL DE INFORMAR E PRODUZIR INFORMAÇÃO AMBIENTAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA . INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA DA NEGATIVA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. CABIMENTO . ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA). PLANO DE MANEJO. PUBLICAÇÃO PERIÓDICA DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO. PORTAL DE INTERNET . AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS RURAIS. PREVISÃO LEGAL. 1. Tendo sido suscitada a matéria nos aclaratórios ao acórdão da origem recorrido, invocada no recurso especial a nulidade por vício de fundamentação, na forma do art . 1.022 do CPC/2015, e pleiteada a incidência da ficção legal do art. 1.025 dessa norma, reconhece-se o prequestionamento das matérias discutidas . Ademais, o acórdão efetivamente enfrenta a questão, verificando-se o prequestionamento implícito. Inexistente vício de fundamentação relevante para a solução da causa, supera-se a preliminar de mérito. 2. O direito de acesso à informação ambiental encontra-se reconhecido no direito internacional, em diversas normas que visam dar cumprimento ao Princípio 10 da Declaração do Rio . No âmbito da América Latina e Caribe, o Acordo de Escazú dispõe sobre a matéria.Embora não internalizado, pendente de ratificação, o direito nacional reflete princípios semelhantes por todo o ordenamento, desde o nível constitucional, que se espalham em variadas leis federais. 3. O direito de acesso à informação configura-se em dupla vertente:direito do particular de ter acesso a informações públicas requeridas (transparência passiva) e dever estatal de dar publicidade às informações públicas que detém (transparência ativa) .Atua, ademais, em função do direito de participação social na coisa pública, inerente às democracias, embora constitua-se simultaneamente como direito autônomo. 4. No regime de transparência brasileiro, vige o Princípio da Máxima Divulgação: a publicidade é regra, e o sigilo, exceção, sem subterfúgios, anacronismos jurídicos ou meias-medidas. É dever do Estado demonstrar razões consistentes para negar a publicidade ativa e ainda mais fortes para rejeitar o atendimento ao dever de transparência passiva . 5.
A opacidade administrativa não pode ser tolerada como simulacro de transparência passiva. O dever estatal de transparência ativa antecede o direito do cidadão em reclamar a transparência passiva. É o desatendimento da publicação espontânea e geral de informações públicas que abre ao cidadão o direito de reclamar, individualmente, acesso às informações públicas não publicadas pelo Estado
. 6.
Eis a ordem natural das coisas, em matéria de transparência em uma democracia: i) a Administração atende o dever de publicidade e veicula de forma geral e ativa as informações públicas, na internet;ii) desatendido o dever de transparência ativa, mediante provocação de qualquer pessoa, a Administração presta a informação requerida, preferencialmente via internet; iii) descumprido o dever de transparência passiva, aciona-se, em último caso, a Justiça. Não é a existência dos passos subsequentes, porém, que apaga os deveres antecedentes. Ou seja: não é porque se pode requerer acesso à informação que a Administração está desobrigada, desde o início, de publicá-la, ativamente e independentemente de requerimento anterior
. 7. Impõe-se ao Estado, em regra, a publicação (especialmente na internet, acresça-se) de informações públicas, não se tratando de ato discricionário. Para não publicar a informação pública na internet, o Administrador deve demonstrar motivações concretas, de caráter público e republicano, aptas a afastar a regra da transparência ativa. Descumprida a regra, viabiliza-se ao cidadão o requerimento de acesso . Para negar-se a atender a transparência passiva, os motivos do Administrador devem ser ainda mais graves, conforme normas de sigilo taxativamente previstas na Lei de Acesso a Informacao ( LAI). Em matéria de transparência, no Brasil, a autointerpretação administrativa em favor de si mesma, a pretexto de discricionariedade, é vedada, devendo a negativa ser sempre fundamentada em decisão pública, sujeita a revisão administrativa e controle judicial. 8. No âmbito da transparência ambiental, o ordenamento brasileiro intensifica ainda mais o dever do Estado, impondo inclusive a produção da informação ambiental, e não apenas a divulgação daquelas de que dispõem (transparência reativa) . É certo que a previsão deve ser interpretada moderadamente, sendo de se ponderar os pedidos de produção da informação não disponível com outros aspectos da gestão pública. A presunção do dever de produzir a informação ambiental é relativa, podendo ser, mediante justificação expressa e razoável, afast ada pela Administração, sujeita tal decisão ao crivo judicial. 9. No caso concreto, não se vislumbra razoável a inexistência de relatórios de execução do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Lajeado . Se não existem, devem ser produzidos, à luz da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/1981, art. 9º, XI) . Produzidos, devem ser ativamente publicados pela municipalidade, em seu portal de internet ( LAI - Lei n. 12.527/2011, art. 8º, § 2º) . 10. Quanto à averbação da APA no registro dos imóveis rurais, o ordenamento ambiental e registral brasileiro aponta para sua adequação. As averbações facultativas não são taxativamente previstas, e o Ministério Público é expressamente legitimado para requerer, inclusive diretamente ao oficial, apontamentos vinculados a sua função institucional, entre as quais, inequivocamente, está a tutela ambiental. 11 . A anterior publicidade dos atos administrativos em nada impede o registro, ainda que este também atenda a esse mesmo princípio. São vários os atos públicos, inclusive judiciais, que são de averbação ou registro compulsórios (p. ex. sentenças, desapropriações e tombamentos) . Tanto mais se diga da medida facultativa, requerida expressamente pelo Ministério Público no âmbito da sua função institucional de defesa do meio ambiente. 12. A hipótese presente não se confunde com o regime das áreas de preservação permanente (APP), com o Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou com o Novo Código Florestal (Lei n. 12 .651/2012), regidos por normas próprias e específicas. 13. Em suma, o ainda incipiente Estado de Direito Ambiental, também dito Estado Ecológico de Direito ou Estado Socioambiental de Direito (Environmental Rule of Law), brasileiro contempla dentre as medidas de transparência ambiental, entre outras: i) o dever estatal de produzir relatórios de execução de projetos ambientais, como os Planos de Manejo de APAs; ii) o dever estatal de publicar tais relatórios na internet, com periodicidade adequada; e iii) a averbação das APAs nos registros de imóveis rurais, mediante requerimento direto do Ministério Público aos ofícios. 14 . Fixam-se as seguintes teses vinculantes neste IAC:Tese A) O direito de acesso à informação no Direito Ambiental brasileiro compreende: i) o dever de publicação, na internet, dos documentos ambientais detidos pela Administração não sujeitos a sigilo (transparência ativa); ii) o direito de qualquer pessoa e entidade de requerer acesso a informações ambientais específicas não publicadas (transparência passiva); e iii) direito a requerer a produção de informação ambiental não disponível para a Administração (transparência reativa);Tese B) Presume-se a obrigação do Estado em favor da transparência ambiental, sendo ônus da Administração justificar seu descumprimento, sempre sujeita a controle judicial, nos seguintes termos: i) na transparência ativa, demonstrando razões administrativas adequadas para a opção de não publicar; ii) na transparência passiva, de enquadramento da informação nas razões legais e taxativas de sigilo; e iii) na transparência ambiental reativa, da irrazoabilidade da pretensão de produção da informação inexistente;Tese C) O regime registral brasileiro admite a averbação de informações facultativas sobre o imóvel, de interesse público, inclusive as ambientais;Tese D) O Ministério Público pode requisitar diretamente ao oficial de registro competente a averbação de informações alusivas a suas funções institucionais. 15. Solução do caso concreto. Determina-se: i) a publicação (e produção, acaso inexistam) dos relatórios periódicos de implantação e execução do Plano de Manejo da APA do Lajedo no portal da Municipalidade; e ii) a averbação da APA nos imóveis rurais incluídos em seus limites . 16. Recurso especial a que se dá provimento, com teses vinculantes fixadas em incidente de assunção de competência (art. 94 7 do CPC/2015).
(STJ - REsp: 1857098 MS 2020/0006402-8, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 11/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/05/2022 RSTJ vol . 266 p. 328)

Destaco precedente do TJDF, ao apreciar controvérsias envolvendo restrições ao acesso à informação durante a pandemia, reafirmou a centralidade constitucional da publicidade e da transparência, assentando que o Estado deve fornecer informações de interesse público, ressalvadas as hipóteses legítimas de sigilo.

Vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. PANDEMIA. COVID-19. DIVULGAÇÃO DIÁRIA DE ÓBITOS . ALTERAÇÃO DE METODOLOGIA. OMISSÃO DE DADOS ACUMULADOS. OFENSA À TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INFORMAÇÃO VIOLADO .
OBRIGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DOS DADOS ACUMULADOS. CRITÉRIO ANTERIOR BASEADO EM ORIENTAÇÃO CIENTÍFICA E DE ESPECIALISTAS. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1. A modificação no critério de divulgação de boletins diários de óbitos causados pela Covid-19, para desconsiderar dados acumulados dos dias anteriores, por motivação essencialmente política e desprovida da demonstração do critério científico idôneo, se mostra ilegal pela ofensa à transparência e à publicidade necessárias aos atos da administração pública e viola o direito fundamental à informação. 2. Os boletins diários publicados pela Secretaria de Estado de Saúde, sem os dados acumulados sobre os óbitos causados pela Covid-19, derivam de ato ilegal praticado pela autoridade coatora, porquanto geram para a coletividade falsa sensação de controle da pandemia e desestimulam, indevidamente, a observância do rigor no distanciamento entre as pessoas e no isolamento pessoal como medidas recomendadas pela autoridades sanitárias para contenção do avanço da doença . 3. Segurança concedida. Liminar confirmada.
(TJ-DF 07335671420208070000 DF 0733567-14 .2020.8.07.0000, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No ponto, a alegação de inexistência de registro específico não autoriza a denegação da segurança. O direito líquido e certo aqui tutelado não é necessariamente o de obter determinada conclusão causal já pronta — isto é, que a SESPA reconheça que o óbito decorreu da demora na transferência —, mas o de receber resposta administrativa efetiva, técnica, completa e transparente, com o fornecimento dos dados disponíveis e a explicitação motivada daqueles que não puderem ser extraídos.

Há, ainda, aspecto que merece especial relevo: os dados solicitados envolvem saúde, óbito, eventual judicialização e informações potencialmente sensíveis. Por isso, a concessão da ordem deve ser compatibilizada com a
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — Lei nº 13.709/2018
. A LGPD disciplina o tratamento de dados pessoais, inclusive pelo Poder Público, e confere especial proteção aos dados sensíveis, entre os quais se incluem informações referentes à saúde.

Desse modo, a entrega das informações deverá observar os princípios da finalidade, adequação, necessidade, segurança, prevenção, transparência e responsabilização, com anonimização ou pseudonimização sempre que possível,
vedada a exposição desnecessária de nomes, CPF, endereço, prontuários, diagnósticos individualizados ou quaisquer elementos capazes de identificar diretamente os pacientes ou seus familiares, salvo quando indispensável ao exercício institucional da Defensoria Pública e mediante as cautelas legais pertinentes.

Assim, a ordem deve ser concedida para determinar que a autoridade coatora forneça à impetrante, no prazo a ser fixado, as informações requeridas no Ofício nº 8038355/2025 — DRDH/PA, abrangendo: os dados estatísticos disponíveis sobre pacientes que faleceram enquanto aguardavam transferência de leito hospitalar nos últimos cinco anos; a indicação da existência ou não de decisão judicial relacionada aos casos, quando houver registro; a metodologia utilizada para a extração das informações; e, caso algum dado não exista ou não possa ser extraído, a apresentação de justificativa técnica circunstanciada, com indicação dos sistemas consultados e das razões da impossibilidade.

O fornecimento deverá ocorrer em formato preferencialmente eletrônico, estruturado e inteligível,
resguardados os dados pessoais e sensíveis nos termos da LGPD, mediante anonimização dos registros individualizados, salvo quando houver fundamento legal específico para compartilhamento identificável com a Defensoria Pública, caso em que deverão ser observadas as medidas de segurança e confidencialidade cabíveis.

Nesse sentido, transcrevo trecho do parecer ministerial:

“(...) Desse modo, a recusa injustificada ou a omissão administrativa no fornecimento de dados estatísticos relativos à regulação de leitos configura violação a direito líquido e certo, autorizando, por conseguinte, a impetração de Mandado de Segurança. A ausência de tais dados impede o controle social e a identificação de gargalos no sistema de saúde, perpetuando a ineficiência e obstaculizando a proteção ao direito fundamental à vida. Sob essa ótica, discute-se a recusa da Administração Pública em fornecer dados estatísticos relativos à regulação de leitos no âmbito do sistema público de saúde. In casu, a impetrante sustentou, em síntese, que a opacidade administrativa viola preceitos constitucionais e legais que consagram o direito fundamental de acesso à informação, notadamente o art. 5º, XXXIII, e o art. 37, caput, da Constituição Federal, bem como a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011). De fato, o direito de acesso a informações públicas constitui pilar estruturante do Estado Democrático de Direito, encontrando assento no art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal, que assegura a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. No plano administrativo, o art. 37, caput, da Carta Magna erige a publicidade como princípio norteador da Administração Pública, impondo que a transparência seja a regra e o sigilo, a exceção. Na seara da saúde pública, esse dever é reforçado pelo art. 196 da Constituição Federal, que define a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A transparência na gestão da saúde não é mera faculdade administrativa, é instrumento indispensável à concretização desse direito fundamental. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar restrições ao acesso à informação durante emergências de saúde, firmou entendimento inequívoco: "À consagração constitucional de publicidade e transparência corresponde a obrigatoriedade do Estado em fornecer as informações solicitadas, sob pena de responsabilização política, civil e criminal, salvo nas hipóteses constitucionais de sigilo" (STF — ADI 6353/DF — Publicado em 14/08/2020). Por conseguinte, a saúde pública exige monitoramento constante e dados confiáveis para a formulação e execução de políticas eficazes. A regulação de leitos é instrumento central da gestão hospitalar, e a ausência de transparência nesse setor produz consequências graves: impede que órgãos de controle identifiquem gargalos assistenciais; inviabiliza o controle social e a participação democrática na fiscalização do sistema; perpetua a ineficiência e a desigualdade no acesso aos serviços de saúde; e compromete a própria eficácia das políticas públicas de saúde, em detrimento do direito fundamental à vida. Desta forma, a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas é legítima quando há deficiência grave do serviço ou omissão estatal que atinja o mínimo existencial. No caso, a resistência da Administração em fornecer dados estatísticos de regulação de leitos configura omissão ilegal que obstaculiza a fiscalização democrática e a proteção do direito fundamental à vida.

Portanto, com base na fundamentação exposta, corroborada pelos documentos acostados aos autos, entendo pela concessão da segurança pleiteada, ante a evidência de hipótese de omissão administrativa inconstitucional, em violação aos deveres jurídicos impostos à Administração Pública. (...)”

Por tais fundamentos, concedo a segurança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar que o
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ
forneça à
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
, no prazo de 15 dias, resposta completa, técnica e fundamentada ao Ofício nº 8038355/2025 — DRDH/PA, com os dados disponíveis acerca dos pacientes de Belém e Região Metropolitana que evoluíram a óbito enquanto aguardavam transferência para leito hospitalar nos últimos cinco anos, inclusive com indicação da existência, ou não, de decisão judicial vinculada aos registros, quando disponível.

Determino que o fornecimento das informações observe integralmente a
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
, com anonimização ou pseudonimização dos dados pessoais e sensíveis, preservando-se a intimidade, a vida privada e o sigilo das informações de saúde dos pacientes.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como Voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marque Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2026